Tribunal: STF
Processo: ACO 1055
Classe: ACO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, VI, CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.



    1. Extinto o processo por falta de interesse de agir, responde o demandante pelos ônus da sucumbência.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.